Tribunal: TJDFT
Processo: 0727208-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727208-06.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: C. E. T. S. D. A. APELADO: J. T. S. D. A., A. T. T. S. D. A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por CARLOS EDUARDO TORRES SILVERIO DE ALMEIDA (ID 68142418) em face de sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF (ID 68142416) que, nos autos da ação de exigir contas movida pelo ora Apelante em face de JULIANA TORRES SILVERIO DE ALMEIDA e ANA TEREZA TORRES SILVERIO DE ALMEIDA, indeferiu a petição inicial, nos seguintes termos: ANTE O EXPOSTO, indefiro a petição inicial e, consequentemente, extingo o processo, sem apreciação de mérito (art. 485, inciso I, do CPC). Por fim, indefiro a gratuidade de justiça ao autor, visto que não juntou a declaração de imposto de renda solicitada aos id's 205738820 e 202860982. Custas pela parte autora. Sem honorários advocatícios. Transitada em julgado e recolhidas as custas, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Em suas razões recursais, alega que: (i) o pedido de gratuidade foi formulado com base na situação fática do Apelante, com base em fatos e documentos juntados na inicial; (ii) recebe renda abaixo de 30% do teto da previdência; (iii) foi demonstrada a hipossuficiência; (iv) a gratuidade foi negada porque o Apelante não juntou suas declarações de renda, que não existem, pois residiu fora do país por quase 12 anos e só encontrou emprego em dezembro de 2023. Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, deferir a gratuidade de justiça ao Apelante. É o relatório. Sabe-se que o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo, e quando requerido em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, submetendo-se o pedido à apreciação do Relator, a teor do § 7o do art. 99 do Código de Processo Civil. No caso, o Apelante pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob a alegação de que não possui condições de arcar com as despesas processuais. Contudo, não há nos autos elementos suficientes que comprovem a incapacidade financeira do ora Recorrente ou da renda mensal familiar. Isso porque, embora alegue que percebe remuneração mensal abaixo de 30% do teto da previdência, verifico dos extratos juntados nos IDs 68142100, 68142101 e 68142102, diversas movimentações financeiras de entrada de fundos, como o recebimento de pix e depósitos online, sem a respectiva indicação de origem. Ademais, é possível verificar que o Autor possui mais de uma conta bancária, evidenciada por transações via pix entre contas em seu nome (ID 68142100, fl. 1), o que contribui para o cenário de obscuridade acerca da real situação financeira. Diante disso, e sabendo que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, a análise é feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Nesse contexto, é necessário verificar se o pagamento das despesas processuais tem o potencial de comprometer o “mínimo existencial” para a sobrevivência digna do requerente da gratuidade de justiça. Diante desse panorama, para estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figura como parâmetro razoável para a análise do caso concreto (cinco salários mínimos). Além disso, verifico que a sentença ora recorrida não extinguiu o processo exclusivamente em razão da não comprovação da situação de hipossuficiência financeira, senão veja-se: Diante do exposto, entende-se que o autor não tem legitimidade para requerer a prestação de contas da administração do patrimônio de seu genitor referente ao período em que ele estava vivo, pois estaria pleiteando direito de terceiro, salvo hipótese de interdição. Quanto à gestão dos bens após o falecimento do de cujus, a legitimidade para eventual pedido de prestação de contas seria do espólio ou dos herdeiros em conjunto, considerando o interesse de todos os sucessores. (...) Destaco, ainda, o artigo 553, caput, do Código de Processo Civil, segundo o qual "as contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário e de qualquer outro administrador serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado". Tal previsão demonstra a incompetência absoluta deste Juízo para processar esta ação. Nesse contexto, o feito foi extinto pela ilegitimidade do Autor para ajuizar ação de exigir contas e incompetência do Juízo. No entanto, as razões recursais de apelação se limitam à impugnação do indeferimento da gratuidade de justiça. Sabe-se que o recurso deve ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, inc. II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de refutar especificamente os argumentos lançados na decisão recorrida, demonstrando as razões de seu inconformismo, com a exposição dos motivos para reforma ou anulação do ato processual atacado. Ademais, ainda que o recurso seja provido para conceder à Apelante os benefícios da gratuidade de justiça, os demais capítulos da sentença relativos ao não atendimento da emenda à inicial não foram impugnados. Logo, o provimento jurisdicional não seria apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático. Diante disso, suscito, de ofício, as preliminares de ausência de dialeticidade e ausência de interesse recursal, as quais, caso acolhidas, poderão influenciar o juízo de conhecimento do apelo interposto. Ante o exposto, em relação ao pedido de gratuidade de justiça, faculto à Recorrente a oportunidade de trazer aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, prova a respeito do preenchimento dos pressupostos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, mediante a comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira previstas no regulamento inserto nos termos do art. 4o, § 1o (pessoa natural), art. 5o (pessoa natural em situação de superendividamento) ou art. 10 (empresário individual) da Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, art. 100, parágrafo único, e art. 101, § 2o, todos do CPC. Para tanto, deve instruir os autos com cópia dos 3 (três) últimos contracheques, carteira de trabalho atualizada (ainda que sem anotações), comprovantes de rendimento de empresa individual, declaração completa do imposto de renda dos 2 (dois) últimos exercícios (ou comprovante de não declaração), os 3 (três) últimos extratos bancários de cada conta corrente, poupança e aplicações financeiras, comprovantes de gastos com despesas essenciais (tratamentos de saúde não eletivos, educação, moradia própria), entre outros documentos que justifiquem a condição de hipossuficiência. Alternativamente, faculto-lhe, caso assim deseje, a possibilidade, dentro do prazo retro, de recolher o preparo recursal na forma simples, caso não consiga desincumbir-se do ônus probatório de comprovar a sua hipossuficiência financeira, nos termos dos parâmetros elencados. Em relação às preliminares suscitadas de ofício, intime-se a Apelante para, no prazo retro, se manifestar acerca das questões, em observância ao art. 10 e o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2025 15:19:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador